Tribunal: STF
Processo: RE 94194
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (AUSÊNCIA). SUMULAS 282 E
356. - INVOCAÇÃO DE TEMA PERTINENTE A INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO QUE NÃO CONSTITUIU FUNDAMENTO DA RESCISÓRIA NEM FOI OBJETO
DE EXAME PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE MODO A VIABILIZAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.